Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701913-89.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: MANOEL NUNES FERREIRA DESPACHO Retire-se o processo da pauta. Pretende a recorrente a reforma da sentença para julgar procedente o pedido contraposto formulado na contestação, consistente na condenação do autor a pagar a fatura de energia elétrica no valor de R$ 467,67, emitida em dezembro de 2022. Na petição de ID 49096070 o autor informa que efetuou o pagamento do referido débito e junta aos autos o comprovante (ID 49096071). Assim, manifeste-se a recorrente sobre o pagamento, tendo em vista que diante da quitação do débito não mais remanesce o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f